Tribunal: TJPA
Processo: 0001474-61.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001474-61.2013.8.14.0009

APELANTE: AMORIM & FIGUEIREDO LTDA. - EPP

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS, BRUNO DANIEL DA COSTA DOS SANTOS, SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS, CARLA DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCPAL. (BR-308). DEVER DE CAUTELAR DO MOTOCICLISTA A TENTAR ATRAVESSAR A RODOVIA.

VÍTIMA QUE NÃO USAVA CAPACETE E SEM HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001474-61.2013.8.14.0009

ORIGEM:

AGRAVANTES: MARIA DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.11892937

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.12292678) no RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS E OUTROS
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.11892937
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em face de
AMORIM & FIGUEIREDO LTDA - EPP
que julgou procedente o recurso de apelação do réu.

BREVE RETROSPECTO

Narra a inicial que a vítima CARLOS NAZARENO DOS SANTOS conduzia uma motocicleta por volta de 07:30 horas da manhã, na Rodovia BR 308, Km 18, na altura do Ramal da Toca da Amizade, Tracuateua-PA, quando colidiu com caminhão de marca Placa JVN 5394, pertencente à empresa requerida AMORIM & FIGUEIREDO LTDA. - EPP, e conduzido por pelo funcionário MIZAEL FONSECA RIBEIRO

Após, regular instrução o juízo a quo entendeu que houve culpa concorrente, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
id.11892937.

Ex positis, julgo em parte procedente a presente ação e condeno o requerido a pagar aos autores o

valor de R$ 59.440,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais, bem como a pagar o valor de RS 59.440,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais) a título de danos morais, totalizando R$118.880,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e oitenta reais), com correção monetária e juros a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Bragança, 07 de novembro de 2017

Inconformado a AMORIM & FIGUEIREDO LTDA - EPP interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 10689024), alegando preliminarmente a inépcia da petição inicial pois

desacompanhada de qualquer prova e que os fatos narrados na Inicial não levam a qualquer conclusão que dê ensejo à responsabilidade da apelante.

No mérito alega culpa exclusiva da vítima que não tinha habilitação para dirigir a motocicleta e que não tomou as cautelas necessárias para atravessar a rodovia.

Assevera que a sentença entendeu pela culpa concorrente unicamente porque o motorista se evadiu do local do acidente, contudo, defende que ele deixou o local para preservar sua integridade física e por medo de que o caminhão que transportava combustível fosse incendiado.

Argumenta que a sentença não se ateve à dinâmica do acidente, se resumindo em presumir culpa concorrente sem que haja prova dos fatos narrados na inicial.

Sustenta que os apelados não foram capazes de provar suas alegações e que não houve nenhuma testemunha que tivesse visto o que de fato acorreu, baseando seus depoimentos em estrondos e barulhos.

Aduz que nenhum dos apelados provam sua dependência econômica em relação ao de cujus, pois todos os filhos são maiores e a viúva possui profissão

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido indenizatório.

No ID Num. 2806599, os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, alegando inicialmente que se trata de recurso de caráter protelatório, por repetir as razões expostas na contestação, requerendo a multa pela litigância de má-fé.

Asseveram que houve culpa na modalidade negligência pela omissão de socorro à vítima e que o próprio motorista disse que estava devagar e que a vítima também estava devagar, porém não teve como evitar o acidente.

Transcrevo o dispositivo da decisão monocrática ORA agravada ID.11892937 que reformou a sentença a quo em razão da culpa exclusiva da vítima.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACIDENTE EM BR (BR-308) - VÍTIMA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA SEM CAPACETE E SEM HABILITAÇÃO. TENDO ATRAVESSADO CRUZAMENTO SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. LAUDO QUE NÃO IMPUTA RESPONSABILIDADE AO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE NÃO PODE SER PRESUMIDA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora
MARIA DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS E OUTROS
interpuseram AGRAVO
INTERNO às id. 12292678
contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA
id.11892937 que deu provimento ao recurso do réu, alegando necessidade do julgamento colegiado à fim de uniformizar a jurisprudência do tribunal.

No mérito aduz existência de nexo causal, visto que o motorista se evadiu do local, sem realizar perícia, e que o fato da vítima não possuir carteira de habilitação ou mesmo não estar usando capacete não faz presumir sua culpa exclusiva.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 12582397 requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, superada eventual nulidade em razão do julgamento colegiado.

MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Os agravantes defendem que o fato de o motorista do caminhão evadir-se do local comprova à culpa pelo acidente que resultou na morte do motociclista, e que embora a vítima não estivesse usando capacete ou possuísse carteira de habilitação não configuraria culpa exclusiva da vítima.

In casu, os agravantes não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum” visando rediscutir matéria no que tange a culpa pelo acidente de trânsito que resultou na morte do motociclista.

Inicialmente, cabe frisar que a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Nesse sentido é o artigo 927, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A ideia de responsabilidade civil vem do princípio de que aquele que causar dano a outra pessoa, seja ele moral ou material deverá restabelecer o bem ao estado em que se encontrava antes do seu ato danoso, e, caso o restabelecimento não seja possível, deverá compensar aquele que sofreu o dano.

Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral,; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Nesse sentido determina o artigo 186, do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, para qualquer condenação ao pagamento de indenização, mister se faz que a parte a conduta ilícita e a ocorrência do dano, bem como prove o nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido e não apenas alegue.

Compulsando os autos, de fato o contexto probatório existente na lide não é bastante para responsabilizar o apelado pelo acidente.

Com efeito, no ID Num. 2806588 - Pág. 47, o motorista do caminhão relata que reduziu a velocidade quando avistou a motocicleta e que ainda buzinou e tentou desviar para a contramão, mas não conseguiu evitar o sinistro.

Neste aspecto, cumpre observar que o de cujus pretendia atravessar a rodovia BR-308. Desta forma, a preferencial é sempre de quem está trafegando na rodovia e as cautelas devem ser observadas por quem pretende atravessa a BR-308, nos termos do art. 215 do CTB:

Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem:

I - em interseção não sinalizada:

a) a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória;

b) a veículo que vier da direita;

Em rodovias estaduais e federais, cuja velocidade é superior à empregada nas estradas urbanas, o dever de diligência cumpre ao que pretende atravessar a rodovia, devendo tomar um extremo cuidado ao atravessá-las, estando afastada a previsibilidade por parte do motorista e, por consequência, a sua culpabilidade, sobretudo quando observa as normas básicas de trânsito.

No caso em apreço, o motorista do caminhão, ao avistar o motociclista, alega ter reduzido a velocidade e buzinado (sinalização sonora), bem como tentado desviar, tendo adotado todas as posturas para evitar o acidente, mesmo competindo a quem atravessa a rodovia o dever de cautela ao realizar a manobra.

Neste contexto, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE EM BR (BR-470) - VÍTIMA ANCIÃ QUE ATRAVESSA A RODOVIA SEM TOMAR AS CAUTELAS DEVIDAS - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ATROPELAMENTO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE SER CONDENADO A RESSARCIR OS FAMILIARES - RECURSO DESPROVIDO Em rodovias estaduais e federais, cuja velocidade é superior à empregada nas estradas urbanas, o dever de diligência cumpre ao pedestre, que deve tomar um extremo cuidado ao atravessá-las, estando afastada a previsibilidade por parte do motorista e, por conseqüência, a sua culpabilidade, sobretudo quando observa as normas básicas de trânsito.

(TJ-SC - AC: 172281 SC 2004.017228-1, Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 15/10/2004, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. 04.017228-1, de Rio do Sul.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ACIDENTE FATAL EM PONTE RODOFERROVIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR DA EMPRESA APALEDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O local do acidente fatal possuía grades de proteção, assim como as rodovias possuíam guarda rodas em toda a sua extensão. 2. Contata-se que o local do acidente não era adequado para a travessia de pedestres, mas, mesmo assim, foi utilizado pela vítima para uma travessia mais rápida a despeito de arriscada 3. Não restou comprovada diante do quadro fático probatória a inobservância do dever de cuidado (cumprimento de normas de segurança e fiscalização) do apelado. 4. Restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o dever de indenizar, não havendo que se falar em dano moral e material a ser recebido pelo apelante. 5. Recurso conhecido e improvido.

(2016.04449801-88, 167.172, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL PARA RESPONDER POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR TERCEIRO. INACOLHIMENTO. DEVER DE GUARDA. SOLIDARIEDADE. VEÍCULO QUE IMPRUDENTEMENTE INVADE A VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito o proprietário do automóvel, sobre quem recai o dever de guarda sobre o bem, responsabilizando-se por quaisquer danos proporcionados a terceiros, por culpa daquele a quem voluntariamente cedeu a posse do veículo. II - Age com imprudência e infringe regra de circulação o motorista que invade a via preferencial sem tomar as devidas cautelas, abalroando veículo que regularmente seguia em sua mão de direção. Devem, pois, ante a caracterização da culpa exclusiva do condutor/réu, motorista e proprietário arcar de forma solidária com a obrigação de ressarcir os danos patrimoniais proporcionados.

(TJ-SC - AC: 458109 SC 2007.045810-9, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 30/01/2008, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Jaguaruna)

Ademais, a vítima da motocicleta não possuía habilitação e dirigia sem capacete, item obrigatório, nos termos do artigo 244, I do Código de Trânsito Brasileiro e essencial de segurança que poderia ter evitado o resultado morte.

Nesse sentido transcrevo o laudo 58/2012, juntado às id. Num. 2806588 - Pág. 24-28, que concluiu que o local do acidente era inidôneo, NÃO havendo como definir a culpa do ocorrido:

Diante o exposto, conclui o Perito que o local em questão se encontrava inidôneo e apresentava 01 (um) cadáver adulto do sexo masculino, identificado como sendo o nacional Carlos Nazareno dos Santos, vítima de morte violenta, apresentando lesão característica de ter sido produzida por ação contundente, conforme as evidências encontradas e descritas no subitem 02.7 - DO EXAME PERINECROSCÓPICO. Era o que havia a relatar.

Desta forma, os precedentes jurisprudenciais que a culpa não pode ser presumida e quando não provada conduz à improcedência dos pedidos autorais:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003874-05.2016.8.08.0011 APELANTE: ELIEZER RANGEL DA SILVA APELADOS: MIRIAM CADE VIEIRA LOBO E HDI SEGUROS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente. 4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação. 6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização. 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00038740520168080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO QUANTO AO CAUSADOR DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE CABIA À PARTE PROMOVENTE. PROVA TESTEMUNHAL SEM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALORAÇÃO RELATIVIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - O Boletim de Acidente de Trânsito, emitido por Agente de Trânsito da Polícia Militar é documento dotado de fé de ofício, e possui presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele descritos, cabendo à parte contrária refutá-lo. - Cabe ao autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto à existência do fato constitutivo do seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais decorrente de acidente de trânsito, quando não se configurou a responsabilidade da parte demandada pelo sinistro. - Para que se reconheça a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é necessária a constatação da conduta antijurídica, do dano dela advindo, bem como do nexo de causalidade entre eles, hipótese não configurada no caso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00246812720118150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 12-04-2016)

(TJ-PB - APL: 00246812720118150011 0024681-27.2011.815.0011, Relator: DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2016, 2 CIVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE IREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. - Preliminar de irregularidade de representação processual. Não prospera a alegada irregularidade de representação processual, porquanto na própria peça acusatória, consta da alínea ?q? dos pedidos formulados (fl. 165), requerimento para a juntada do competente instrumento de procuração, o que é permitido nos termos do artigo 37 do CPC que assim dispõe: - Mérito. A prova dos autos leva à conclusão de que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Ausência de evidências mínimas acerca de culpa por imperícia ou negligência do motorista. A prova do direito cabia ao autor (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Sentença de improcedência mantida. - APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(2016.01593706-72, 158.668, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-28)

Outrossim, verifico que o motorista NÃO se evadiu imediatamente do local do acidente, eis que as testemunhas comprovam que saiu somente quando outras pessoas começaram a chegar, o que corrobora com sua defesa de que para preservar sua integridade física e por medo de que o caminhão de combustível fosse incendiado.

Por oportuno a transcrição dos depoimentos das testemunhas:

No depoimento pessoal do autor, BRUNO DANIEL DA COSTA DOS SANTOS, filho do falecido, é relatado de que a vítima pilotava a moto sem capacete (id Num. 2806591 - Pág. 10). Relata ainda que chegou no local do acidente em três minutos e que encontrou seu pai sem vida e o motorista do caminhão estava no local e que depois saiu.

A testemunha Danielle da Silva Soares relatou que ouviu o barulho do acidente e voltou ao local, mas que “não havia ninguém no local que tenha presenciado o momento do impacto”. Assevera ainda que o condutor do caminhão estava na rodovia BR 308.

No depoimento de Luis Carlos Soares da Silva, este narra a vítima tentava atravessar a BR-308, que não deu para perceber se foi a moto que bateu no caminhão ou vice-versa e que o motorista do caminhão foi embora depois que as pessoas começaram a chegar.

Desse modo, tem-se que os elementos dos autos indicam que o motorista não fugiu do local, e que o acidente foi diretamente causado pela ausência do dever de cautela da vítima ao adentrar na pista, no caso a BR 308, sem observar preferência do caminhão que já se encontrava na via, e o fato de não estar utilizando capacete contribuiu decisivamente para a extensão do resultado morte.

Por derradeiro, restou demonstrada o infortúnio derivou-se por culpa exclusiva da vítima, afastando-se, por consequência, qualquer possibilidade de responsabilização da agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

Custas e honorários pelo agravante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida às id.2806587.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023